Tribunal: TJDFT
Processo: 0724457-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724457-46.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILVAN PEREIRA DE SOUZA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Gilvan Pereira de Souza em face da r. sentença (ID 63148353) que, nos autos da Ação Declaratória movida em desfavor de Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, indeferiu a petição inicial por ausência de emenda e de apresentação de documentos para comprovação da alegada hipossuficiência econômica, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do CPC/15. O Apelante deixou de recolher o preparo do recurso interposto, em razão de alegada hipossuficiência econômica. Indeferido o requerimento de gratuidade de justiça (ID 64014947), foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob consequência de não conhecimento do recurso. Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação (ID 64452726). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator